Tribunal: STF
Processo: ARE 1588654
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Revisão administrativa de rubrica. Horas extras incorporadas. Supressão. Decadência. Lei nº 9.784, de 1999. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Alegações de violação à coisa julgada, ao devido processo legal e ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral. Tema RG nº 660. Ausência de identidade com os Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em que se buscava reformar acórdão reconhecendo a decadência administrativa na alteração do critério de cálculo de horas extras incorporadas por decisão judicial, condenando a Administração ao pagamento das diferenças remuneratórias.
2. A recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. XV, e 71, inc. III, da Constituição da República, sustentando que a ofensa à Constituição não seria reflexa.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a controvérsia se enquadra nos Temas nº 1.145 e nº 1.276 do ementário da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se houve violação direta à Constituição ou apenas ofensa reflexa; e (iii) determinar se o exame da controvérsia exige reanálise de fatos, provas e legislação infraconstitucional, atraindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula/STF.
III. Razões de decidir
4. Para se aferirem os fundamentos do acórdão recorrido e da decisão impugnada no presente agravo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, notadamente o Código de Processo Civil e a Lei nº 9.784, de 1999, providência inviável em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.
5. A alegada violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configura ofensa reflexa à Constituição, quando o exame da questão demandar a análise de normas de natureza infraconstitucional, o que afasta a repercussão geral, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema RG nº 660).
IV. Dispositivo
6. Recurso  extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da Turma Recursal Suplementar de Equalização do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:

“Eis o teor da sentença recorrida (evento 15, SENT1):
‘(...) Eficácia preclusiva da coisa julgada Alega a UFRGS que a autora já deveria ter deduzido o pedido no processo anteriormente ajuizado por ela em 15/02/2019, sob nº 5008805-78.2019.4.04.7100. 
Assim o teor do art. 508 CPC:
(...)
A decadência sustentada estava relacionada à supressão da rubrica de horas extra, ocorrida em 2018. 
Neste processo, o pedido é distinto, pois diz com o critério de correção da parcela relativa às horas extra e afastamento do "congelamento". 
Assim, não se configura a alegada eficácia preclusiva, pois os pedidos formulados e os atos administrativos impugnados em cada processo são distintos. 
Suspensão do processo 
A UFRGS alegou necessidade de suspensão do processo, até o julgamento do Tema 1276 do STF. No entanto, não houve determinação de suspensão dos processos que tratem da mesma controvérsia. 
Rejeito o pedido de suspensão. 
Mérito Insurge-se a parte autora contra o "congelamento" do valor de horas extras, ato ocorrido no ano de 2008, conforme Ofício nº 642/2008/PRORH. 
No caso em tela é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revisão administrativa promovida pela Universidade se deu após o decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Nesse sentido:
(...)
Não se deixa olvidar, que a União em sua contestação teria alegado que, tal parcela ora reclamada pela parte autora se caracterizaria por ser paga a título de VPNI (Verba Pessoal Nominalmente Identificada) e, que por isso deveria respeitar o regramento específico de tais parcelas, onde se aplicaria o Art.41, §2º, da Lei 11344/2006, contudo, este Juízo não entende de tal forma. 
Não obstante haja contundência e fundamento da União em se perfilhar a tal entendimento, percebe-se que a VPNI seriam parcelas pecuniárias concedidas a servidores que preservam certas rubricas adquiridas em determinadas circunstâncias, mas que posteriormente deixaram de existir por intermédio de Lei. 
Ora, conforme se observa da análise detida dos autos resta evidente, principalmente de acordo com a própria fundamentação exposta pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do Ofício 642/2008-DARH/PRORH, que não houve uma exclusão do benefício concedido através de decisão transitada em julgado, mas sim, uma alteração na sua forma de cálculo. 
Dessarte, para que se caracterizasse tal verba como sendo de caráter pessoal nominalmente identificada, deveria sua criação ter sido expressa em Lei e consequentemente decorrer da extinção de outro benefício anterior, a fim de se garantir a Irredutibilidade de Subsídios garantida no Artigo 37, XV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Isto posto, permite-se aferir ante o caso em exposição que houve em específico a simples alteração na forma de realizar o cálculo de um benefício ancorando-se na alteração da base de cálculo, logo a análise não se perpassa pela irredutibilidade de vencimentos, mas sim pela forma de interpretação da Administração de uma forma de agir e ,que, ao manifestar sua vontade através de um Ato Administrativo favorável ao administrado se submente ao prazo decadencial previsto no Artigo 54 da Lei 9784/99. 
Tendo, portanto, havido decadência do direito de rever a remuneração, procede, por consequência, o pedido de condenação da ré a pagar as diferenças decorrentes de tal reconhecimento, relativas ao período não prescrito. 
Assim, deverá a Universidade efetuar o pagamento da verba devida nos últimos cinco anos contados retroativamente ao ajuizamento da ação, bem como das parcelas vencidas no curso da lide’
(...)
Coisa julgada 
Como se extrai da sentença recorrida, o objeto da ação nº 5008805-78.2019.4.04.7100 foi a supressão da rubrica de horas extra, ocorrida em 2018, ao passo que o presente processo versa sobre o critério de correção da parcela relativa às horas extra e afastamento do "congelamento". 
Desse modo, em se tratando de pretensões distintas, não há falar na existência de coisa julgada.
Sobrestamento 
Como bem referiu o magistrado sentenciante, não houve determinação do Supremo.
Tribunal Federal para sobrestamento dos feitos envolvendo a controvérsia jurídica do Tema 1276. 
Por isso, é descabido o pedido de suspensão do processo. 
Mérito 
Quanto ao mérito propriamente dito, as razões apresentadas pela UFRGS são insuficientes para a reforma da sentença, a qual decidiu a lide em conformidade com o entendimento da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, no julgamento dos recursos cíveis nºs 5075902-95.2019.4.04.7100, 5045169-15.2020.4.04.7100 e 5019248-49.2023.4.04.7100/RS. 
Assim, reporto-me aos fundamentos da sentença supracitada, adotando-os como razão de decidir: 
DECISÃO 
Nesses termos, confirmo a sentença por seus próprios fundamentos, complementada pelas razões acima (art. 46 da Lei 9.099/95).” (e-doc. 34, p. 1-6).

2. Aos embargos de declaração opostos, foi negado provimento (e-doc. 37).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. XV, e 71, inc. III, da Constituição da República (e-doc. 39).

3.1. Pede: “1 - O sobrestamento do feito, ante o reconhecimento da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no RE 1.419.890/RS (Tema STF 1276) e no RE 1.283.360/AC (Tema STF 1145) pelo STF; 2 - Uma vez demonstrada contrariedade à Constituição Federal, a autarquia federal requer seja o recurso conhecido e provido, para anular ou reformar o acórdão do TRF4, garantindo, assim, a inteireza positiva da Constituição” (e-doc. 39, p. 29-30).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF(e-doc. 43).

5. A agravante sustenta que “não se trata de caso em que a ofensa à Constituição seria reflexa” e que “qualquer embasamento fático, pelo que aplicar a Súmula 279 do STF neste contexto, é desarrazoado” (e-doc. 45, p. 7).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. O caso em tela não se amolda ao Tema RG nº 1.145 (RE nº 1.283.360-RG/AC), no qual se discute a instituição de VPNI em decorrência da verba suprimida pela própria Administração Pública no exercício da autotutela. O pedido se distingue do tema, uma vez que não ocorreu a supressão da verba objeto do recurso extraordinário.

8. Observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do Tema RG nº 1.276 (RE nº 1.419.890-RG/RS), porquanto o citado paradigma versa sobre a possibilidade de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de 5 (cinco) anos, enquanto o presente caso trata de horas extras incorporadas por determinação judicial.

9. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame de legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:
 
“(...) Mérito 
Insurge-se a parte autora contra o "congelamento" do valor de horas extras, ato ocorrido no ano de 2008, conforme Ofício nº 642/2008/PRORH. 
No caso em tela é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revisão administrativa promovida pela Universidade se deu após o decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Nesse sentido:
(...)
Não se deixa olvidar, que a União em sua contestação teria alegado que, tal parcela ora reclamada pela parte autora se caracterizaria por ser paga a título de VPNI (Verba Pessoal Nominalmente Identificada) e, que por isso deveria respeitar o regramento específico de tais parcelas, onde se aplicaria o Art.41, §2º, da Lei 11344/2006, contudo, este Juízo não entende de tal forma. 
Não obstante haja contundência e fundamento da União em se perfilhar a tal entendimento, percebe-se que a VPNI seriam parcelas pecuniárias concedidas a servidores que preservam certas rubricas adquiridas em determinadas circunstâncias, mas que posteriormente deixaram de existir por intermédio de Lei. 
Ora, conforme se observa da análise detida dos autos resta evidente, principalmente de acordo com a própria fundamentação exposta pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do Ofício 642/2008-DARH/PRORH, que não houve uma exclusão do benefício concedido através de decisão transitada em julgado, mas sim, uma alteração na sua forma de cálculo. 
Dessarte, para que se caracterizasse tal verba como sendo de caráter pessoal nominalmente identificada, deveria sua criação ter sido expressa em Lei e consequentemente decorrer da extinção de outro benefício anterior, a fim de se garantir a Irredutibilidade de Subsídios garantida no Artigo 37, XV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Isto posto, permite-se aferir ante o caso em exposição que houve em específico a simples alteração na forma de realizar o cálculo de um benefício ancorando-se na alteração da base de cálculo, logo a análise não se perpassa pela irredutibilidade de vencimentos, mas sim pela forma de interpretação da Administração de uma forma de agir e ,que, ao manifestar sua vontade através de um Ato Administrativo favorável ao administrado se submente ao prazo decadencial previsto no Artigo 54 da Lei 9784/99. 
Tendo, portanto, havido decadência do direito de rever a remuneração, procede, por consequência, o pedido de condenação da ré a pagar as diferenças decorrentes de tal reconhecimento, relativas ao período não prescrito. 
Assim, deverá a Universidade efetuar o pagamento da verba devida nos últimos cinco anos contados retroativamente ao ajuizamento da ação, bem como das parcelas vencidas no curso da lide.” (e-doc. 34, p. 1-5).
 
10. Assim, a meu ver, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Lei nacional nº 9.784, de 1999, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
 
E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
 
10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:

“Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Revisão administrativa de rubrica. Horas extras incorporadas. Supressão. Decadência. Lei nº 9.784, de 1999. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Alegações de violação à coisa julgada, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral. Tema RG nº 660. Ausência de identidade com os Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário para reformar acórdão em que se reconhecia a decadência administrativa na revisão do pagamento de horas extras incorporadas por determinação judicial, com fundamento no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo pelo qual se alterou a forma de cálculo de horas extras incorporadas por decisão judicial está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, e se o caso se amolda às teses firmadas nos Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. III. Razões de decidir 3. O caso não se enquadra ao Tema RG nº 1.145, no qual se dispõe sobre vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente de erro administrativo, pois as horas extras foram incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, e não suprimidas pela própria Administração. 4. Tampouco há similitude com o Tema RG nº 1.276, que estabelece a possibilidade de incorporação de vantagem pessoal de trato sucessivo por erro administrativo após cinco anos, pois no presente caso a incorporação decorre de sentença judicial. 5. A decisão agravada reconheceu a decadência com base no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, uma vez que a alteração administrativa ocorreu mais de cinco anos após a vigência da referida norma, estando o ato administrativo convalidado. 6. Para desconstituir tal entendimento seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e interpretar a legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 7. As alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, coisa julgada e legalidade envolvem violação meramente reflexa à Constituição, conforme já decidido pelo STF no Tema RG nº 660. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "Não se aplica o Tema RG nº 1.145 às hipóteses de horas extras incorporadas por decisão judicial, não havendo erro administrativo a ser revisto. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, alcança atos administrativos que alterem a forma de cálculo de vantagens incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, se ultrapassado o lapso de cinco anos. Recurso extraordinário pelo qual se exige reexame de fatos, provas ou normas infraconstitucionais é inadmissível, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF." Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVI, LIV, LV; CPC, arts. 1.021, § 4º, 85, § 11; Lei nº 9.784, de 1999, art. 54. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.283.360-RG/AC (Tema RG nº 1.145); RE nº 1.419.890-RG/RS (Tema RG nº 1.276); ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660); enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.292.007-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 19/03/2021; RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; e ARE nº 1.203.922-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019, p. 24/09/2019.”
(ARE nº 1.552.608-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.292.007-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 19/03/2021).

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA (GAE). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DE VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999, ART. 54. INOCORRÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660. 2. A discussão acerca da pretensão de servidor público federal assegurar o reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) é de natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 3. O recebimento de gratificação envolve relação de trato sucessivo, que se renova continuamente, de modo que não incide para a União o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.”
(RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.203.922-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019, p. 24/09/2019).
    
11. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas: RE nº 1.439.254/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/08/2023, p. 29/08/2023; ARE nº 1.447.182/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/07/2023, p. 18/07/2023; ARE nº 1.446.126/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/07/2023, p. 18/07/2023; ARE nº 1.269.545/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2023, p. 13/06/2023; ARE nº 1.430.301/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/04/2023, p. 17/04/2023; ARE nº 1.422.402/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/02/2023, p. 28/02/2023; ARE nº 1.335.792/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/09/2021, p. 03/09/2021; ARE nº 1.292.994/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/05/2022, p. 1º/06/2022; e ARE nº 1.304.406/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2021, p. 03/02/2021.

12. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, da CRFB (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 34, p. 6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator